Tribunal: STF
Processo: ARE 1441021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO - Agravo interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo. Recurso prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.



    Utilização restrita da exceção de pré-executividade às matérias de ordem pública e desde que desnecessária dilação probatória, nem mesmo apreciação de questões controvertidas de direito.



    Destarte, à evidencia, as matérias suscitadas referentes à alegada “inocorrência da dissolução irregular da sociedade, ilegitimidade passiva dos agravantes, por inexistência da formação de grupo econômico ou sucessão empresarial”, são questões cujo questionamento consiste em matéria de defesa passível de alegação por meio de embargos, observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, incompatível com a presente via, devendo ser arguida em sede de embargos à execução.



    Ademais, conforme bem asseverado pelo d. magistrado, “a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que a verificação da ocorrência ou não de sucessão empresarial apta a ensejar a responsabilidade prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional demanda, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório carreado aos autos”.



    Matéria suscitada própria dos embargos à execução, que demanda regular instrução processual e produção de provas em contraditório.



    Ademais, é da parte executada o ônus de apontar eventual excesso verificado. E nos termos do art. 914 do CPC, o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, nos quais poderá alegar excesso de execução, com previsão legal de que a parte que aponta excesso de execução deve fazê-lo de forma fundamentada, indicando, por meio de cálculos, o excesso alegado (CPC, 917, §3º e §4º, I).



    Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.



    E prossegue o § 4º estabelecendo que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”.



    Decisão em conformidade com entendimento jurisprudencial do C. STJ. Decisão que rejeitou as exceções de pré-executividade mantida. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente